Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-48.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006103-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBERONIX PAULINO DE ARAÚJO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAMELA MARIA DE FREITAS - CPF: 034.285.951-06 (VÍTIMA), JADIR MOREIRA DE FREITAS - CPF: 384.676.741-72 (VÍTIMA), RICARDO GIBRAM BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORA
DO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO A
PELANTE
– DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA –
RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS –
2.
PLEITO DE

REDUÇÃO DA PENA-
BASE –
CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
D
ESFAVORÁV
EIS
A PARTIR DO
ABALO PSICOLÓGICO
DA
VÍTIMA

– 3.
REDUÇÃO DA MULTA
–
INVI
ABILIDADE
– FIXAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE
DA INFRAÇÃO
PRATICADA PELO
APELANTE

E ANSEIO DE BUSCA PATRIMONIAL ILÍCITA
– 4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação
do

apelante
pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima
;

bem como
reconhecimento
daquele
por
esta
, em ambas as fases processuais
. Além disso,
tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. O elevado trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal,
que
justifica a majoração da pena-base.

3.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo,

em razão da
gravidade concreta da infração perpetrada
pelo apelante
, ao lado da busca do benefício econômico de maior vulto – do que é inerente a aplicação da multa, nos delitos patrimoniais – recomenda a inflição da pena de multa em relevante monta
, proporcional a
pena privativa de liberdade imposta
.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deberonix
Paulino de Araújo
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,
nos autos da Ação Penal n. 1006103-48.2022.8.11.0003, conden
ando
-o
à
pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
;
e
1
30 (cento e trinta) dias-multa,
à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º,
I,
com redaçã
o anterior à Lei n. 13.654/2018
, e II, do Código Penal)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 152121162, pleiteia o provimento do presente recurso
“para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação preliminar e absolver o apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Em caso de manutenção da condenação requer seja revista a
dosimegria
da pena para afastar a circunstância judicial relativa às consequências do delito, restabelecendo a pena base no mínimo legal e, por fim, seja ainda revista a dosimetria da pena de multa para reduzi-la igualmente ao mínimo legal haja vista as condições econômicas do apelante.”

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID 152121165, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 154768668, pugnou pelo desprovimento d
o
presente
recurso
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
vista
no ID
152119707
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 19 de junho de 2013, por volta das 00h15min, na rua Pedro Ferrer, n.905, bairro Centro, nesta comarca e cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado DEBERONIX Paulino de Araújo e outra suspeita não identificada, com consciência e vontade, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) Notebook marca LENOVO de cor preta avaliado em R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), 01 (uma) corrente com 01 (um) pingente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida de ouro, avaliada em R$1.000,00 (mil reais), 01 (uma) aliança de ouro avaliada em R$400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) celular MOTOROLA EX 109 de cor preta avaliado em R$300,00 (trezentos reais), 01 (um) celular Nokia de cor preta avaliado em R$100,00 (cem reais), R$3.800 (três mil e oitocentos reais) em dinheiro, R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, roupas e bolsa em prejuízo das vítimas Jadir Moreira de Freitas, Pâmela Maria de Freitas e Ricardo
Gilbram
Barbosa. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos autos que, no dia 19 de junho de 2013, por volta das 00h15min, na rua Pedro Ferrer, no centro de Rondonópolis, o denunciado pulou o portão da residência das vítimas, adentrou à casa pela porta da sala que se encontrava aberta e dirigiu-se até o quarto onde Pâmela se trancou quando viu o autor do fato entrando à sua casa. Além disso, a vítima afirmou que no momento do roubo estava na casa seu filho de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, seu enteado de 09 (nove) anos, que estava dormindo na sala e não viu o que aconteceu, e seu pai Jadir, que se encontrava dormindo; já seu esposo Ricardo não se encontrava na casa no momento do fato. Ademais, o denunciado aproximou-se da porta do quarto onde estava trancada a vítima e seu bebê e afirmou “abre a porta senão eu atiro”; diante disso, Pâmela, grávida e presa no quarto junto com seu filho, abriu a porta, momento em que DEBERONIX avistou a aliança e a corrente de ouro da vítima e exigiu que fosse entregue. Ato contínuo, entra no quarto uma mulher jovem, de cabelo preto amarrado com coque, morena clara, magra e com um capacete na mão, pegando os objetos, enquanto DEBERONIX
sentou
à cama com o revólver e exigia para que a vítima lhe desse ouro, e, diante da negativa, ele bateu na cabeça de Pâmela com a arma e disse “eu sei sua desgraçada, seu marido vende ouro”. Ainda assim, a vítima continuou dizendo que não tinha dinheiro nem ouro, porém, o bebê da vítima começou a chorar e ela cedeu às exigências entregando
a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro. A vítima, por sua vez, enquanto entregava o valor ora citado a um dos autores do fato, o outro vasculhava o guarda-roupa e pegava roupas, bolsa, celular e a quantia R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) do esposo de Pâmela. Após recolherem objetos de seu interesse, os autores do fato mandaram a vítima ir para a sala, momento em que depararam com Jadir, que havia despertado com o barulho, e disseram a ele “dinheiro velho, dinheiro velho”, obtendo como resposta um empurrão da vítima. Diante disso, DEBERONIX apontou a arma em direção a Jadir, fazendo com que Pâmela pedisse para que não atirasse contra seu pai. Logo em seguida, todos foram levados a um dos quartos e trancados, menos o enteado, pois o investigado não permitiu que o levasse, todavia, ele não percebeu nada do que aconteceu no dia, pois durante todo o roubo permaneceu dormindo. Após 10 (dez) minutos da saída dos increpados da casa, conforme declaração de Pâmela, seu esposo Ricardo chegou ao local e abriu a porta do quarto. Por fim, no dia 01 de julho de 2013, por volta das 11h30min, a vítima assistindo televisão reconheceu DEBERONIX PAULINO DE ARAÚJO como um dos autores do crime de roubo praticado em sua casa, fazendo com que a vítima
dirigi-se
até a autoridade policial e formalizasse o reconhecimento, fl.09.

[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
No entanto, e
mbora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como
o recorrente
foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Volvendo-se ao exame docaso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:
portaria (ID
152119708
,
p.6),
boletim de ocorrência (ID 152119708
,
p. 9/10), termo de reconhecimento de pessoa (ID 152119708
,
p. 15), auto de avaliação indireta n. 2021.16.379594 (ID
152119708
,
p. 42)
;
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto
o apelante tenha negado os fatos
descritos na peça acusatória
, a versão apresentada
por ele
está isola
da
nestes autos;
e, acima de tudo, contrária à
s demais provas produzidas durante a instrução.

No curso do
presente processo
, em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a vítima
Pâmela
relatou pormenorizadamente o ocorrido, descrevendo que
,
no momento do roubo
,
estava
em
casa
com
seu filho de 1 (um) ano e 05 (cinco) meses
;
seu enteado de 9 (nove) anos, que estava dormindo na sala
;
e seu pai
(
Jadir
)
, que
também
se encontrava dormindo.

Pâmela f
risou, ainda,

que ao visualizar o
apelante
dentro da residência, correu e se trancou no quarto; ele
se aproximou
da porta do quarto e falou
:
“abre a porta senão eu atiro”, em razão disso, ela abriu a porta, momento em que
ele
avistou a aliança e a corrente de ouro e exigiu que fosse
m
entregue
s
.

Logo em seguida, entrou no quarto uma mulher jovem, de cabelo preto amarrado com coque, morena clara, magra e com um capacete na mão, pegando os objetos, enquanto o apelante se sentou à cama com o revólver, exigindo que
Pâmela
lhe desse ouro
;
e, diante da negativa, ele bateu na cabeça
dela
com a arma e disse
:
“eu sei sua desgraçada, seu marido vende ouro”.
Além disso,
os assaltantes
pegaram no guarda-roupa
:
bolsa, roupas, celular e a
mais
R$

3.800,00 (três mil e oitocentos reais) do
marido
da vítima.

Após recolherem diversos objetos, os autores do fato mandaram
Pâmela
ir para a sala, momento em que
se
depararam como
o
pai
da ofendida (
Jadir
)
, que havia despertado com o barulho, e disseram a
este:
“dinheiro velho, dinheiro velho”. Por fim, todos foram levados a um dos quartos e trancados, menos o enteado
da vítima
, pois o
apelante
não permitiu que levasse
o menor
, somente depois que o marido da
ofendida
retornou
à

residência houve
a liberação de todos
.

O
bserva-se que
nas duas fases processuais a vítima narrou os fatos detalhadamente
, de forma firme e coerente, situação, essa, que confirma a credibilidade dos seus relatos
.

A propósito, vejam-se estes
trecho
s
do depoimento

que
Pâmela
prestou em juízo
que foram transcritos na

sentença condenatória:

“[...]

até hoje tem problemas psicológicos em razão do crime
, porque na época estava grávida de 05/06 meses do seu filho caçula; Que estava em sua casa e apareceu um rapaz pedindo para o seu ex-marido o ajudar para arrumar o carro, sendo que ele usava uma camiseta de bloco de carnaval e nisso viu o rapaz passando de camiseta rosa olhando; Que deixou o portão destrancado e a porta aberta e, quando foi olhar o seu filho que estava dormindo, viu que o rapaz pulou o muro e viu pela janela, mas não deu tempo de fechar a porta da sala, então se trancou no quarto; Que do quarto que estava, ele passou a ameaçar a declarante dizendo que era para abrir a porta do quarto ou iria atirar e, então com medo, terminou abrindo; Que ele já pediu dinheiro e joias, sendo que ele pegou dinheiro, em torno de quatrocentos reais, um notebook; Que ele abriu a porta para uma menina entrar; Que o assaltante estava bastante nervoso, parecia drogado e começou a agredir a depoente com coronhadas; Que o tempo todo dizia que iria matar a declarante e então pedia para não fazer nada com o filho dela e ainda disse que estava grávida; Que no meio desse momento, o pai da depoente acordou e veio saindo, foi quando a depoente disse “pai não reage não, que é um assalto”; Que seu pai inclusive empurrou o assaltante, que em seguida apontou a arma para seu pai, foi quando falou para ele não atirar, pois seu pai era um idoso; Que os trancaram em um quarto e nesse momento, encontrou em torno de três mil reais, mas não sabia a origem, pois seria de seu ex-marido e eles levaram a quantia; Que na delegacia, lhe disseram que a mulher que entrou, seria irmã do réu e ela também teria vida criminosa; Que não subtraíram nenhum objeto do seu genitor; Que
da
depoente levaram as joias, o notebook e o dinheiro, sendo que conseguiu recuperar apenas o valor do notebook que tinha seguro; Que o roubo durou de trinta minutos a mais ou menos uma hora; Que em determinado dia assistia a televisão e viu que o assaltante tinha sido preso em um roubo na Vila Operária; Que se lembra muito dos olhos dele, porque ele estava drogado, sendo que quando ele foi preso, virou para olhar para o repórter e nessa hora, lhe deu um estalo e lembrou dele novamente; Que foi até a delegacia e lhe mostraram uma foto, mas por ela não conseguiu dar certeza e por isso, o tiraram da Mata Grande e levaram para o reconhecimento, sendo que ele foi o primeiro a aparecer e não teve dúvida em reconhecer; Que atribui nota dez para o reconhecimento que realizou; Que além da depoente, apenas o pai dela teria presenciado o ato, entretanto, quando começaram o roubo, ele não usava máscara e nem capuz, só que quando o seu pai o viu, ele já estava saindo e usava um capacete; Que no momento do reconhecimento, primeiro entrou o réu, que a depoente reconheceu e logo em seguida entraram mais duas pessoas, sendo que os visualizou através de um vidro; Que a pessoa tinha traços de índio, cabelo liso preto, e deveria ter em torno de 1,64m.

[...] ”.

Aliás, s
obre a versão ofertada
por Pâmela
, não há como se olvidar que
ela
foi a única testemunha ocular
de toda
ação delitiva e, pois, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

O pai da vítima
(Jadir)
, embora no
local, estava dormindo e só presenciou o final da empreitada criminosa, quando
todos
foram trancados dentro do quarto.

Além disso, deve ser ressaltado
que
Pâmela
não tem nenhum interesse no
desfecho deste processo.

E
,
o que
é
mais importante
:
suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com
os
demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial
, sendo p
onto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribun
al de Justiça, deixou assentado
que:

[...]
1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).
Destacamos

Ademais, ao contrário do alegado nas razões
recursais
, é certo que
Pâmela
reconheceu o
apelante
tanto na fase policial quanto judicial, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a
sentença
condena
tório
, ainda que não
tenham sido
observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Desta
que
-se,
por importante
, que inicialmente
Pâmela
reconheceu o apelante numa reportagem da televisão
,
quando
este
estava sendo preso por outro delito
.

E
m razão disso,
se
deslocou
até a

D
elegacia
de Polícia
para relatar o
seu
caso, momento em que
lhe foi
apresenta
da
uma fotografia do
recorrente
e ela, por não ter certeza não
confirmou a autoria. Em seguida,
fizeram
o reconhecimento pessoal
do recorrente
, colocando
-
o
juntamente com
outros dois
indivíduos
frente a vítima, a qual,
dessa feita,
sem dúvida alguma, afirmou ser
o insurgente
o autor dos fatos, tendo reiterado em juízo que não t
em
dúvida de que
ele
é o autor do crime em discussão. E
,

não obstante
o crime tenha ocorrido em 19
de junho de
2013 e as declarações da vítima
,
com a descrição das características

de
Deberonix
Paulino
, tenha
m
sido
prestadas

em
1
º
de julho de
2013, em nada altera o conteúdo
do depoimento
, principalmente
,
em razão da
sua
coerência e firmeza.

No
que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo"
. Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima.

4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

Destacamos

E como
foi
consignado pelo sentenciante:
“Acerca do reconhecimento realizado pela vítima, entendo que, apesar do procedimento realizado na delegacia não ter seguido estritamente os ditames descritos no art. 226, do CPP, pois a vítima visualizou uma fotografia antes de participar do procedimento de reconhecimento
pessoal, entendo que ele merece a devida valoração, pois restou devidamente esclarecido que, alguns dias após o roubo, a vítima visualizou uma reportagem na televisão, onde noticiava a prisão do acusado, em razão da suposta prática de outro crime, ocasião em que a vítima imediatamente reconheceu o acusado e, em seguida, compareceu na delegacia, onde primeiramente visualizou uma fotografia do réu, mas neste momento, não atribuiu certeza, contudo, somente após visualizá-lo pessoalmente, é que reconheceu o réu com extrema certeza.”

De outro lado, a versão
do
apelante
de que não é verdadeira a denúncia
;

que
não se lembra onde estava ou o que estava fazendo há nove anos; que o levaram para a Delegacia
de Polícia
e lhe fizeram perguntas, mas que não participou de nenhum reconhecimento, não é minimamente condizente com as provas,
porquanto
não foi ratificada por nenhum elemento
de convicção
, enfim, não tem respaldo algum, não
tendo, pois,
o condão de desconstituir as inúmeras provas da prática criminosa
produzidas na instrução processual
.

Além disso,
o apelante
destacou que é réu confesso em cinco roubos ocorridos anteriormente; que no ano de 2013, foi preso sob a acusação de um homicídio; que mede 1,63m
[semelhante ao afirmado pela vítima]
; que foi condenado por quatro homicídios e sua pena total é superior a 50 (cinquenta) anos; e que está preso há nove anos e tem que ficar mais uns vinte...

Não há dúvida,
portanto
, que a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que os fatos narrados na denúncia foram devidamente comprovados ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada
à sua pessoa
.

Daí por que a condenação do apelante
pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo
, destarte,
violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida
na peça recursal, restando
por isso
afastada a aplicação do art. 386, VII, do
referido diploma legal
.

Noutro turno, o recorrente pleiteia readequação da pena
que lhe foi
imposta, alegando que
as
consequências do crime não extrapolaram a normalidade do tipo penal.

No ponto que interessa, e
is
os argumentos lançados
pelo juízo de primeiro grau
:

“[...]
Passo doravante a
dosar-lhe
as reprimendas. O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois a vítima Pâmela foi submetida a extrema e desnecessária violência física e psicológica, vez que foi agredida com coronhadas, além de ter sido ameaçada de morte por diversas vezes, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ela experimentado
.
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, pois possui condenação definitiva por crime ocorrido no dia 07/04/2012, com trânsito em julgado no dia 22/08/2016, oriunda da ação penal de nº 0004073-20.2012.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e atualmente está juntado aos autos da execução penal de nº 0006684- 02.2017.8.11.0021, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme relatório da situação processual executória em anexo, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância
.

Nesse norte, temos o seguinte julgado:

(...)

Conduta Social
– Não restou demonstrada
.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar
.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos
.
As Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e, considerando que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.654/2018, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:

(...)

Consequências
– Entendo que foram de alta envergadura, tendo em mira o trauma psicológico causado na vítima Pâmela, vez que conforme a própria declaração da citada vítima em juízo, até hoje tem problemas psicológicos em razão do crime, fato este facilmente observado durante o aludido depoimento, onde a vítima demonstrou-
se bastante abalada, restando assim, sob minha ótica, devidamente demonstrado o abalo psicológico experimentado pela mencionada vítima
.
Comportamento das Vítimas
– Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa
.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa,
assim, fixo a pena base do delito definido em 07 (sete) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da menoridade relativa, bem como, a agravante descrita art. 61, II, “h”, por duas vezes, (vítimas mulher grávida e idoso), do Código Penal, posto que na data dos fatos, a vítima Pâmela estava grávida de 05/06 meses e, conforme ela afirmou em seu depoimento, ela ainda informou ao réu sobre o seu estado gravídico, além do mais, a vítima Jadir possuía 65 (sessenta e cinco) anos de idade, conforme documento de pág. 18 – ID 79647923, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento,
me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante deve se compensar com uma das agravantes, restando ainda a outra figura da agravante retro indicada, portanto, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outra pessoa, além do réu, o que considero relevante.
Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.
Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada e tendo em mira que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime foram avaliadas de forma negativa, assim, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.
No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”), fixo a pena em 130 (cento e trinta) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa
. Portanto, fixo a pena privativa
de liberdade definitiva ao réu
Deberonix
Paulino de Araújo em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias
-
multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
. Verificando a redação do artigo 44, do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena aplicada e da prática de violência e grave ameaça às vítimas. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).

[...]”

O pleito, igualmente, não merece prosperar, uma vez que o abalo
psicológico sofrido
por
Pâmela

–

bastante
perceptível na audiência
de instrução e julgamento –
não é próprio do tipo penal
do roubo.

Conquanto haja uma violência inerente ao aspecto ameaçador
, o
por
te

de
arma de fogo ostensivamente em direção das vítimas, a entrada na residência, a violência e coação empregadas de forma exacerbada, a situação em seu contexto e o grau aterrorizante imposto à
Pâmela

naquela ocasião transcendem o normal à figura típica e culminaram por gerar um abalo emocional bastante perceptível ainda relevante tempo após o crime, autorizador do recrudescimento da pena.

Aliás, recentemente, esta Corte de Justiça consignou que
“A valoração desfavorável das consequências do
crime sopesada no trauma e abal
o psicológico sofrido pela vítima não se afigura inerente ao tipo penal, de modo “autoriza a majoração da pena-base”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1883324/AC).” (N.U 1000683-20.2022.8.11.0017, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
03
.
2023,
p
ublicado no DJE
de
31
.
03
.
2023)
.

Sendo a
ssim, ao contrário do alegado, subsiste base sólida a respaldar a elevação da pena a título de consequências negativas
.

E
, a par do caráter idôneo da valoração subjacente aos demais itens da dosimetria da pena, tanto na primeira fase quanto nas seguintes, impõe-se a manutenção
da pena aplicada ao apelante, tal como consta da sentença
condenatória
.

Igualmente
também não procede a alega
ção de

“
ausência de justificativa idônea a pena de multa deve ser reduzida
”
,
porque como se sabe, a pena de multa deve
ser calculada de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
.

E,
na hipótese
,
a pena
foi majorada em todas as fases da dosimetria.

A
gravidade concreta da infração perpetrada
pelo apelante
, ao lado da busca do benefício econômico de maior vulto – do que é inerente a aplicação da multa, nos delitos patrimoniais – recomenda a
aplicação
de
pena
em grau condizente, de relevante monta.

Como se sabe a
pena de multa pode variar entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, conforme
determina o
art. 49 do Código Penal, o que significa
dizer
que a fixação, neste caso, em 130 (cento e trinta) dias-multa, considerando a gravidade exacerbada da infração
praticada pelo apelante
e o anseio elevado de busca patrimonial, de relevante monta, de forma ilícita e violenta, é claramente proporcional, a indicar sua
manutenção tal como foi estabelecida
pelo juízo de primeiro grau
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Deberonix
Paulino de Araújo
,

mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023